Tribunal: TJES
Processo: 5004214-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004214-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITELVINO PINTO DE ABREU

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A SEREM SANADAS
– MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS – PREQUESTIONAMENTO

– NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1)
O que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito da embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

2)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

3)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 6246380) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo
de instrumento
interposto por
Itelvino Pinto de Abreu
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, na “
ação
de cobrança
” ajuizada por
Itelvino Pinto de Abreu
, em sede de
cumprimento de sentença
, a fim de
(i)
indeferir o pedido de substituição de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela agravada; e
(ii)
autorizar o prosseguimento da execução provisória, com o levantamento pelo agravante do valor depositado, à exceção de eventual parcela relativa a cobrança de astreintes, sem a exigência de caução.

Em suas razões recursais (Id 6360322), sustenta a embargante ter incorrido o acórdão em erro de premissa fática, além de padecer de omissão e contradição, por ter a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.838.837/SP, reafirmado o entendimento de que o

seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado. Alega, outrossim, que dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda ofertada. Por fim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, § 1º, IV, VI e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, o que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito da embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, arts. 489, § 1º, IV, VI e VI, 805, 835, § 2º, 848, parágrafo único e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do CPC/2015; e art. 93, IX, da Constituição da República.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

______________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ITELVINO PINTO DE ABREU

para indeferir o pedido de substituição de dinheiro pelo seguro garantia e autorizar o levantamento do valor depositado, excetuada a parcela relativa às astreintes.

Em seu voto de relatoria, a
Eminente Desembargador
a
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

negou

provimento aos aclaratórios, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Afinal, a matéria foi integralmente analisada pelo Colegiado, não se fazendo presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

De conseguinte,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
NEGAR
PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.